Tribunal: TJDFT
Processo: 0024618-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0024618-15.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: ELEVADORES OTIS LTDA AGRAVADO: ALINE SOUZA OLIVEIRA, CARLOS AUGUSTO SPINA, COSIMO SPINA, FABIO SPINA, HELEN CASSIA SOUZA OLIVEIRA, MARCUS NYLANDER SOUZA OLIVEIRA, MARIA CLARITA SPINA BECK, NELSON OLIVEIRA NETO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ELEVADORES OTIS LTDA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal analisada discute questão eminentemente jurídica, que não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, e ressalta que os precedentes invocados na decisão recorrida não tem similitude com o caso em debate, devendo ser afastado, portanto, o óbice dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033